Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-70.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023017-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), RODERIKY CARDOSO FERREIRA - CPF: 828.444.961-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Roderiky Cardoso Ferreira
contra a decisão que, em
ação declaratória com pedido de tutela evidência para promoção por ressarcimento e preterição a Cabo a contar de 29 de outubro de 2012 e 3º SGT PM a contar de 29 de outubro de 2017
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que, “
apesar da renda como salientou o magistrado a quo o quesito remuneração ser incompatível com a gratuidade de justiça, o agravante possui inúmeros empréstimos consignados, estando assoberbado de dívidas, o que o coloca na condição de hipossuficiente tal como expressa nosso Código
”.

Assevera que, “
deve-se contextualizar que o cenário econômico atual em função da pandemia causada pelo Covid-19, deixa a todos com incertezas no futuro. Aliás, o próprio autor Roderick, exercia dois empregos, um como policial militar, outro como segurança de estabelecimento comercial, nas horas de folga, que pararam de funcionar em razão da pandemia, o que deixou a situação financeira ainda mais difícil
”; razão pela qual faz jus ao benefício da assistência judiciária.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Em análise da documentação juntada, juntamente com outros elementos, como cargo ocupado na Administração Pública, tempo de serviço e remuneração, verifica-se que o demandante não se enquadra no requisito de miserabilidade jurídica, necessário para o deferimento da gratuidade da justiça.

Por essa razão, indefiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se o demandante a pagar custas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. [...]. (Id. 65550990, fls. 2).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 19 de junho 2019, é do teor seguinte:

[...] No caso dos autos, verifica-se pelo Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso que a parte Requerente possui vencimentos mensais superiores a R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), isto é, muito acima da média nacional.

Dessa forma, considerando a aparente incompatibilidade das alegações da parte Requerente com e as evidências dos autos, oportuniza-se à parte Requerente a demonstração da sua condição de hipossuficiência.

Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte Requerente para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade judiciária, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, ou efetuar o pagamento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob a pena de extinção do processo sem o julgamento do mérito e cancelamento da distribuição (CPC, arts. 290, C/C, 485, inciso X).

Para tanto, determino que o Requerente traga aos autos o comprovante da última Declaração de Imposto de Renda. [...]. (Id. 65550996, fls. 8/9)

Na nominada
ação declaratória com pedido de tutela evidência para promoção por ressarcimento e preterição a Cabo a contar de 29 de outubro de 2012 e 3º SGT PM a contar de 29 de outubro de 2017
proposta, em 16 de junho de 2019, por
Roderiky Cardoso Ferreira
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 60.000,00: sessenta mil reais (inicial, Id. 65550996, fls. 71), presentes os seguintes pedidos:

[...]
b) Seja concedida os efeitos da Tutela Evidência para determinar de forma do Art. 17 das Lei 10076 que concede a sua imediata promoção por ressarcimento e preterição retroativa a graduação de preterição a Cabo a contar de 29 de outubro de 2012 e 3º SGT PM a contar de 29 de outubro de 2017, e contagem de interstício para 2º sargento PM, já que deveria ter sido promovido, momento em que foi preterido em relação a outros militares mais modernos que ele na graduação de Cabo, ofendendo de forma clara os preceitos ditados pelo Princípio da Hierarquia e Disciplina, garantindo a ele o direito de exercer suas funções com as prerrogativas da graduação pretendida, e ainda, a fixação da pena de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do requerente, em caso do não cumprimento imediato da ordem requerida, sem prejuízo das demais sanções advindas.

c) Caso assim não entender, que seja liberado o tempo residual de 02 (dois) anos de efetivo serviço, com intuito de acrescer no tempo de serviço na graduação atual, conforme artigo 22, inciso II, alínea b, da
l
ei nº 10.076, de 31 de março de 2014, sendo promovido e tendo um tempo fictício acrescido a sua ficha funcional a partir da promoção, desta forma atenderia a preterição e não gera ônus para o erário público uma vez que a percepção salarial somente mudara quando mudar sua classe e graduação.

[...]

e) No mérito, julgue procedente a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada, garantindo de forma permanente a permanência do Requerente à Graduação de Sargento, já que deveria ter sido promovido, momento em que foi preterido em relação a outros militares mais modernos, ofendendo de forma clara os preceitos ditados pelo Princípio da Hierarquia e Disciplina, garantindo a contagem retroativa do tempo, para efeitos de aposentadoria e demais promoções. [...]. (Id. 65550996, fls. 70/71).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 60.000,00: sessenta mil reais, as custas judiciais importaram em R$ 600,00: seiscentos reais (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 600,00: seiscentos reais (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 1.200,00: mil e duzentos reais.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa, o agravante
,

Terceiro Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, apresentou
declaração de Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza, exercício de 2020, com indicação de recebimento de vencimentos no montante de R$ 108.892,73: cento e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos, pagos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 65550991). Ausente prova de que, “
possui inúmeros empréstimos consignados, estando assoberbado de dívidas, o que o coloca na condição de hipossuficiente
” (Id. 66457959, fls. 8).

Consoante está no sítio eletrônico do Portal Transparência do Estado de Mato Grosso (Disponível em:
. Acesso em: 16 de novembro de 2020), o agravante teria percebido, quando da interposição do recurso ocorrido em 8 de novembro de 2020, vencimento no montante de R$ 8.829,14: oito mil oitocentos e vinte e nove reais e catorze centavos, com desconto do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza no importe de R$ 1.218,73: mil duzentos e dezoito reais e setenta e três centavos; logo, o valor líquido corresponderia a R$ 7.610,41: sete mil seiscentos e dez reais e quarenta e um centavos.

E, na época da propositura da demanda, na data de 16 de junho de 2019, o agravante teria recebido subsídio de R$ 8.829,14: oito mil oitocentos e vinte e nove reais e catorze centavos, com desconto do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e da contribuição previdenciária, nos valores de R$ 1.291,57: mil duzentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos e R$ 971,20: novecentos e setenta e um reais e vinte centavos, respectivamente, portanto, o valor líquido seria de R$ 6.566,37: seis mil quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais e da taxa atinge o montante de R$ 1.200,00: mil e duzentos reais, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, pela simples verificação do
holerite
no sítio eletrônico do Portal Transparência do Estado de Mato Grosso.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020